Tribunal: TJMT
Processo: 1051028-04.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051028-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DONINA DA COSTA MONTEIRO SOUZA - CPF: 022.815.611-43 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUITAÇÃO OU DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de prova inequívoca da quitação do débito ou da inexistência de relação jurídica impede o reconhecimento de pleitos indenizatórios ou declaratórios.

2.

A decisão monocrática fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada não deve ser reformada na ausência de elementos probatórios.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

DONINA DA COSTA MONTEIRO SOUZA
,
interpõe Agravo Interno (Id nº 241699156), no qual requer a reforma da decisão monocrática para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da inicial.

BANCO PAN S.A. (Id 247248650) e ITAU UNIBANCO S.A. (Id 247752195)
, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024